Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736883-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jocimar Macedo Correa Agravada: Defensoria Pública do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 32648890) interposto por Jocimar Macedo Correa contra a decisão (Id. 31960682) que deferiu o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento manejado pela ora recorrida. À Defensoria Pública do Distrito Federal para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, em aplicação conjunta com o art. 186, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator